Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702146-40.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A. EMBARGADO: GETULIO ISAQUE DE JESUS DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se sobre a inovação recursal em razão da omissão apontada nos segundos embargos de declaração, a qual não foi apontada nos primeiros embargos de declaração que foram objeto do acórdão embargado. Intime-se ele, na mesma oportunidade e prazo, para manifestar-se sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão da reiteração de questões analisadas nos primeiros embargos de declaração, com completa desconsideração do que foi decidido sobre elas no acórdão de id 76335621, o que demonstra intuito protelatório. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator